Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719298-70.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVO AUGUSTO TEIXEIRA RECORRIDO: ALESSANDRO CORDEIRO DE LIMA D E S P A C H O Diante dos esclarecimentos prestados pelo recorrente, e da dificuldade técnica em realizar o preparo, defiro o pedido (ID 77436084) e concedo ao autor a prorrogação do prazo por mais 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito